Tribunal: TJPA
Processo: 0049091-09.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10275 - Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049091-09.2016.8.14.0301

APELANTE: ROSALINA SOEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0049091-09.2016.8.14.0301

Apelante: ROSALINA SOEIRO DO NASCIMENTO

Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Procurador de Justiça: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Previdenciário. Ação de concessão de auxílio-acidente. Improcedência da pretensão. Laudo pericial contrário. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por segurada do RGPS, objetivando a concessão de auxílio-acidente, ao argumento de que sofreu redução de sua capacidade laboral em razão de acidente. A sentença julgou improcedente o pedido com fulcro no laudo pericial desfavorável à parte autora. A apelação cível sustenta, preliminarmente, a nulidade da perícia, e, no mérito, a existência de redução da capacidade para o trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas à apreciação do Tribunal consistem em:

(i) saber se há nulidade da prova pericial por ausência de especialidade técnica da médica perita;

(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício de auxílio-acidente, notadamente a redução da capacidade laborativa habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade do laudo pericial não foi suscitada na primeira oportunidade, conforme exigido pelo art. 278 do CPC, operando-se, pois, a preclusão.

4. A perícia judicial, realizada por profissional regularmente nomeada, concluiu pela inexistência de redução funcional da capacidade da autora para o exercício de sua atividade laboral, não se verificando nos autos elementos probatórios hábeis a infirmar essa conclusão técnica.

5. A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo nº 416, exige apenas a redução da capacidade como requisito para o benefício, mas, no caso concreto, tal situação não foi comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação tempestiva à perícia judicial enseja preclusão da alegação de nulidade por falta de especialidade técnica do perito.

Para a concessão de auxílio-acidente, exige-se a comprovação de redução da capacidade laborativa, o que não restou demonstrado nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 148, II, §1º e 278; Lei 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 416; TJPA, Apelação Cível nº 0833234-11.2021.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSALINA SOEIRO DO NASCIMENTO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto
juízo
da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Acidente nº 0049091-09.2016.8.14.0301.

Sobreveio sentença (ID Num. 16980528 - Pág. 2 a 6), julgando improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC.

Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenço legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais.”

Inconformada, a autora Rosalina Soeiro do Nascimento interpôs recurso de apelação (ID Num. 16980529), suscitando a nulidade da perícia realizada, pois a médica perita não teria especialidade na enfermidade do autor, o que ensejaria a necessidade de nova prova pericial.

No mérito, argumentou da redução da capacidade laboral estaria comprovada pela documentação médica juntada com a inicial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Conforme certidão (ID Num. 16980538), o apelado apesar de devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Recebi o recurso no seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID Num. 24973784).

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisá-lo.,

O cerne da controvérsia reside em verificar o acerto ou não da sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA REALIZADA:

A apelante alega a nulidade da perícia sob o argumento de que a médica perita não possuiria especialidade na enfermidade do autor, o que justificaria a realização de nova prova pericial.

No caso, a nomeação da perita, Dra. Filomena Brandão Barroso Rebello, foi determinada pelo Juízo em decisão proferida em 21 de março de 2016. (ID Num. 16980523 - Pág. 6 e 7).

Além de não ter arguido impedimento ou suspeição da perita, a autora apresentou manifestação sobre o laudo pericial sem questionar a especialidade da profissional, conforme petição de ID Num. 16980526 - Pág. 7 e 8.

Dessa forma, a arguição da apelante encontra-se preclusa, conforme dispõem os arts. 148, II, §1º, e 278 do CPC:

“Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

II - aos auxiliares da justiça;

§ 1º A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.”

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Sendo assim, a arguição de nulidade da prova pericial revela-se preclusa.

Rejeito a preliminar, e passo a análise do mérito.

MÉRITO:

No mérito, a autora sustenta que a redução de sua capacidade laborativa foi comprovada pelos documentos anexados aos autos.

Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente é devido ao segurado empregado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

O auxílio-acidente tem natureza jurídica indenizatória, não se confundindo com o auxílio-doença. É, inclusive, normalmente devido após a cessação deste último, quando o trabalhador retorna às suas atividades, mas permanece com sequelas. Seu objetivo é compensar financeiramente as limitações decorrentes do acidente.

Nesse sentido, os requisitos para a concessão do auxílio-acidente foram fixados em precedente vinculante do STJ, no Tema Repetitivo 416, conforme segue:

“TEMA 416/STJ. Exige-se, para concessão do auxílio acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

No presente caso, apesar dos argumentos da apelante, não há nos autos elementos de prova que indiquem qualquer limitação – total ou parcial – da sua capacidade laborativa. O laudo pericial realizado em 28 de abril de 2016 (ID Num. 16980524 - Pág. 4 e 5), concluiu que a autora “não está incapacitada para o desempenho de atividades profissionais”, não sendo constatada redução funcional que justifique a concessão do benefício pleiteado.

Assim, o estado físico da recorrente revela plena capacidade para o exercício de sua função habitual. Não foram produzidas provas capazes de infirmar as conclusões periciais ou demonstrar prejuízo à sua aptidão laboral.

Ademais, não há nos autos elementos que possam desconstituir o laudo. A simples inconformidade da autora com o resultado da perícia não é suficiente para afastar sua validade.

Nesse sentido:

“Ementa: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. ARTS. 59 E 61 DA LEI Nº. 8.213/91. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. CAPACIDADE LABORAL CONSTATADA. PROVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou improcedente o pedido auxílio-doença acidentário; 2- O Juízo sentenciante rejeitou a pretensão da autora com fundamento no laudo pericial, que reconheceu a enfermidade da segurada, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa; 3- O auxílio-acidente requerido, instituído pela Lei 8.213/91 e regulamentado pelo Dec. 3.048/99, é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos e a sua cessação se dá pela recuperação do beneficiário, atestada por médico capacitado, ou pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente; l;">mall;">4- O magistrado considerou a conclusão do laudo exarado pelo perito judicial, o qual atesta, de forma categórica, que o diagnóstico do quadro de saúde - Transtorno depressivo -CID- F32, da autora não lhe gera inaptidão para o desempenho de suas atividades laborais; 5- Não estando incapacitada para o exercício de sua atividade declarada, tampouco para trabalhos diversos, a apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-doença . 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (APELAÇÃO CÍVEL: 0833234-11.2021.8.14 .0301, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de 1ª de grau, em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2025